Tribunal: TJSP
Processo: 2214063-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – exceção de pré-executividade rejeitada – recuperação judicial encerrada após o decurso de dois anos de sua concessão – comprovado o inadimplemento das obrigações assumidas pela recuperanda no plano de recuperação – possibilidade de ajuizamento da demanda executiva pelo credor – art. 62 da Lei 11.101/05 – decisão mantida - agravo improvido - ausência de omissão,

Ementa:
*Embargos de declaração – exceção de pré-executividade rejeitada – recuperação judicial encerrada após o decurso de dois anos de sua concessão – comprovado o inadimplemento das obrigações assumidas pela recuperanda no plano de recuperação – possibilidade de ajuizamento da demanda executiva pelo credor – art. 62 da Lei 11.101/05 – decisão mantida - agravo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2214063-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALUMINI ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
é embargado PLP PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.219
EDEC.No: 2214063-51.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBGTE. : ALUMINI ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EBGDO. : PLP PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA.
*Embargos de declaração exceção de pré-executividade
rejeitada recuperação judicial encerrada após o decurso
de dois anos de sua concessão
comprovado o
inadimplemento
das
obrigações
assumidas
pela
recuperanda no plano de recuperação possibilidade de
ajuizamento da demanda executiva pelo credor art. 62
da Lei 11.101/05 decisão mantida - agravo improvido -
ausência de omissão, obscuridade ou contradição -
embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios em
face do Acórdão de fls. 367/372, que negou provimento
ao recurso da embargante, sustentando contradição,
tendo em vista que, após a decisão que declarou o
encerramento da recuperação judicial, três credores
interpuseram recurso de apelação, sendo esse “decisum”
anulado pelo acórdão que julgou os recursos.
2. Os embargos desmerecem acolhimento.
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o
cumprimento do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, os embargos reiteram
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
Aresto, especificamente nos itens 6 e 8: “Ressalta-se
que a agravante executada confirma até mesmo em suas
razões de agravo que os documentos por ela requisitados
foram enviados pela exequente por e-mail, cujas cópias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estão juntadas no processo executivo, sem nenhuma
manifestação da devedora no sentido de cumprir a
obrigação assumida no plano de recuperação judicial.”,
“Com efeito, o decurso do prazo de dois anos da
concessão
da
recuperação
e
o
inadimplemento
das
obrigações assumidas pela recuperanda autorizam o
credor a promover a ação de execução, na dicção do art.
62 da Lei 11.101/05”. Anote-se que a declaração
judicial de encerramento da recuperação judicial não
foi o único fundamento do acórdão e da decisão
agravada, que foi mantida também por seus adequados
fundamentos. Ademais, em seu recurso de agravo de
instrumento,
a
embargante
afirma,
quanto
ao
encerramento da recuperação judicial que “ainda há
discussão quanto à possibilidade (ou não) do efetivo
encerramento da Recuperação Judicial”, pois “não houve
trânsito em julgado em face da r. sentença que decretou
o encerramento da recuperação judicial da agravante,
sendo certo que alguns credores interpuseram recurso de
apelação visando à reforma da r. sentença”, “Por
consequência, considerando que ainda há discussão
quanto à possibilidade do encerramento do processo de
recuperação judicial, não houve cessação da competência
do e. Juízo Universal quanto às medidas constritivas em
face da empresa recuperanda, não sendo possível,
portanto, o prosseguimento do executório de origem”
(fls.14/15). Assim, por ocasião da interposição do
recurso, o resultado do julgamento dos recursos, com
consequente
anulação
da
sentença
prolatada
na
recuperação judicial sequer havia sido noticiada nas
razões de agravo. Ademais, eventuais fatos novos devem
ser levados à discussão em primeiro grau, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supressão de instância.
4.
Daí
não
merece
modificação
o
julgamento Colegiado. O que se verifica é que o julgado
concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando, portanto, o vedado caráter
infringencial da impugnação, não passível de apreciação
nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos
de Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não
se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(RJTJESP 87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios
não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado
caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento,
com reapreciação do que acabou decidido com efetiva
observância
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais elencados no recurso.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js